Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CORRESPONDENTES E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406 DO CC. SELIC.
1 – Corretora de Câmbio. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283/RJ 2015/0014428-8. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da alegação de responsabilidade da corretora de câmbio quanto à obrigação de restituir eventuais valores dispendidos pela autora em contrato de encomenda de moeda estrangeira, cuja discussão se adentra ao mérito da questão. Preliminar que se rejeita.
2 – Correspondentes e corretora de câmbio. Responsabilidade solidária. Obrigação limitada ao período de vigência do contrato de correspondência cambiária. A corretora de câmbio responde solidariamente pelo inadimplemento contratual das correspondentes cambiárias por ela contratadas, nos termos dos art. 2o e 14 da Resolução no. 3.954/2011 do Banco Central. Essa obrigação, contudo, é limitada ao período de vigência do contrato de correspondência cambiária firmado. No caso, a operação de compra de moeda estrangeira foi celebrada em data anterior ao encerramento do contrato de correspondência cambiária com a corretora de câmbio, sendo, portanto, solidária a responsabilidade da corretora de câmbio e das correspondentes.
3 – Juros de mora. Ausência de convenção. SELIC. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios, a que se refere o artigo 406 do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC.
4 – Apelação conhecida e, em parte, provida.